Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-82.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800037-82.2020.8.14.0048

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARTHA FIGUEIREDO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ASSINATURA A ROGO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que os descontos realizados em benefício previdenciário teriam decorrido de contrato não firmado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da existência e regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide, além da verificação da ocorrência ou não da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC corresponde à data do último desconto vinculado ao contrato impugnado, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tendo a ação sido ajuizada antes do transcurso do quinquênio, não há prescrição a ser reconhecida, restando prejudicados apenas os descontos anteriores a cinco anos. Preliminar rejeitada.

4. A documentação apresentada pela instituição financeira — cédula de crédito bancário referente ao refinanciamento consignado, contendo assinatura a rogo, digital da contratante, assinaturas de testemunhas, nos moldes do art. 595 do CC, além de documentos pessoais e comprovante de transferência bancária — evidencia a existência da relação jurídica controvertida.

5. Demonstrada a regularidade da contratação e a origem legítima dos descontos, não há falar em ilicitude, tampouco em repetição de indébito ou danos morais, diante da ausência de conduta abusiva ou prática fraudulenta por parte do banco. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, comprovada a contratação e a disponibilização do valor ao consumidor, não subsiste responsabilidade civil da instituição financeira.

6. Diante da higidez do negócio jurídico, impõe-se a reforma integral da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a gratuidade judiciária deferida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Salinópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800037-82.2020.814.0048), que lhe move
MARTHA FIGUEIREDO SANTOS
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO

Expostas minhas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente contrato de empréstimo consignado registrado sob o nº 543460577;

b) CONDENAR A PARTE RÉ na obrigação de cessação dos descontos efetuados em conta bancária do demandante, relativos ao contrato impugnado nos presentes autos, sob pena arbitramento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, por ato descumprido, na forma do art. 536, do CPC, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, até o limite de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais);

c) CONDENAR o requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente referente ao contrato declarado inexistente, desde a data do desembolso até a data do efetivo pagamento, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar dos efetivos descontos indevidos (Súmulas nº 43 e 54 do STJ);

d) CONDENAR o banco réu, ainda, a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, o que faço com fundamento nos artigos art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ;

e) CONDENAR o demandado a arcar com o pagamento de custas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado e, ato contínuo, arquive-se com as devidas cautelas legais e respectiva baixa no sistema.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO/CARTAPRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).

Cumpra na forma e sob as penas da lei.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário presencial.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade dos descontos referentes a descontos efetuados na conta corrente da demandante em decorrência de contrato de tarifa bancária, os quais estariam sendo praticados fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27
[1]
do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

Nesse sentido, baseando-me no extrato do INSS, verifica-se que a parte devedora tomou conhecimento do desconto questionado em por empréstimo consignado, iniciou em
11/11/2019
, estando pactuado que a primeira parcela seria em 01/2015 e última parcela em 12/2020 (ID nº 24257053) considerando que a parte autora teria 05 anos contados da data do último desconto para questionar sua regularidade, e considerando a propositura da demanda em
13/01/2020
, constato que a insurgência se deu antes do prazo prescricional. Ressaltando estarem prescritos débitos aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Com essas considerações, não que se falar em prescrição, motivo pelo qual, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada – refinanciamento de empréstimo consignado (ID nº 24257053), com a digital da devedora, assinatura a rogo e de duas testemunhas,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação, bem como TED da diferença do valor da renegociação (ID nº 24257054).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais, “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Belém, 03/02/2026